Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-42.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da usucapião. Posse ad usucapionem não demonstrada. Atos de mera permissão que não caracteriza posse. Herdeiros titulares dos direitos reais sobre o bem. Detenção do bem por mera permissão dos herdeiros. Bem imóvel não inventariado que impossibilita a cessão da posse e a prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da usucapião. Posse ad usucapionem não demonstrada. Atos de mera permissão que não caracteriza posse. Herdeiros titulares dos direitos reais sobre o bem. Detenção do bem por mera permissão dos herdeiros. Bem imóvel não inventariado que impossibilita a cessão da posse e a prescrição aquisitiva. Multa por litigância de má-fé afastada. Ausência de alteração da verdade. Pleito legítimo para aquisição da propriedade. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.